Tribunal: STF
Processo: RHC 264899
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.032.139/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 2. Hipótese em que não há ilegalidade na fundamentação da decisão recorrida, que considerou idônea a fixação do regime inicial fechado, com base na multirreincidência específica e na valoração negativa de circunstância judicial. 3. Agravo regimental improvido” (DOC 33).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal (eDOC 5, p. 6).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo da defesa para manter o regime fechado (eDOC 6).



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3), o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (eDOC 10). Após a interposição de Agravo Regimental (eDOC 15), a Sexta Turma do STJ negou-lhe provimento (eDOC 33).



    Nesta Corte, o recorrente reitera o pedido de fixação de regime prisional mais brando (eDOC 40).



    Alega que a imposição do regime fechado para o cumprimento de pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses revela-se desproporcional, especialmente porque apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes) foi valorada negativamente (eDOC 40, p. 3). Sustenta que, embora reincidente, a penalidade não ultrapassa patamar que justifique a segregação máxima, notadamente pela ausência de violência ou grave ameaça.



    Afirma que a decisão que fixou o regime mais gravoso fundamentou-se de forma genérica nos maus antecedentes e na reincidência, resultando em execução de pena excessivamente severa e indevida privação de liberdade, configurando constrangimento ilegal (eDOC 40, p. 6).



    Postula, por fim, a fixação de regime aberto ou, subsidiariamente, o semiaberto (eDOC 40, p. 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso, em parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do artigo 334, caput, do Código Penal. Pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Condenação transitada em julgado. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Regime prisional. Fundamentação idônea. Descaminho. Recorrente reincidente específico. Registro de pelo menos outras quatro ações penais pela prática do mesmo delito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso.” (eDOC 58).



    É o relatório.



    Decido.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus como sucedâneo de recurso ou de Revisão Criminal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Com relação ao pedido de fixação de regime mais brando, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TRF/4 (eDOC 6):



    “Foi fixado em sentença o regime inicial fechado, em razão dos seguintes fundamentos: 



    (...) 2.4.2 Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando que o réu é reincidente e tendo em vista, ainda, que a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não lhe é favorável, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes, não sendo aplicável o entendimento consagrado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 



    Pois bem.



    Apesar de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, tenho que não há alterações a serem feitas nesse aspecto, consoante passo a fundamentar.



    (...)



    Isso posto, conclui-se que o regime inicial de cumprimento não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum de pena fixado, cabendo ao julgador, atentando-se às circunstâncias do caso concreto, aplicar regime mais gravoso se assim entender necessário, e desde que fundamente a sua decisão, o que foi devidamente efetuado na origem, tendo em vista que o Juízo a quo apontou motivos concretos para tanto, quais sejam, a existência de circunstância judicial negativa - o que também deve ser levado em consideração para a fixação do regime inicial de cumprimento, nos termos do §3º do art. 33 do CP - e a multirreincidência específica do acusado. 



    Portanto, tenho que restou devidamente fundamentada a imposição do regime fechado no caso concreto.



    (...)



    Anoto, por importante, que o réu tem outras nove ações penais, afora três procedimentos investigatórios em andamento, além de outro feito que tramita na e. Justiça Estadual, modo que, no caso específico dos autos, parece que realmente não há falar em nova oportunidade para que o cumprimento da reprimenda ocorra fora do sistema carcerário. 



    Ante o exposto, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.” (eDOC 6, p. 9-11).



    Da análise dos autos, observa-se que o juízo reclamado agiu com acerto ao não aplicar o regime aberto, distinguindo corretamente o caso concreto. A multirreincidência específica e os maus antecedentes do paciente, evidenciados pelo histórico de nove ações penais e investigações em curso, impedem a fixação do regime mais brando, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    O contexto fático demonstra que a medida mais leniente seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito, justificando o afastamento da Súmula 269 do STJ no que tange à concessão do regime aberto.



    Contudo, a imposição do regime fechado revela medida desproporcional.



    Trata-se de condenação à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime de descaminho, delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Embora as circunstâncias judiciais e a reincidência desautorizem o regime aberto, o salto para a segregação total em regime fechado, para uma pena de curta duração e por crime não violento, configura excesso de execução.



    Dessa forma, tenho que o regime semiaberto apresenta-se como ponto médio, adequado e proporcional. Ele atende à necessidade de maior rigor decorrente da reincidência e dos maus antecedentes, diferenciando a situação do paciente da de um réu primário, mas evita a severidade extrema do regime fechado, incompatível com a natureza do delito e o quantum da pena aplicada. Tal solução harmoniza a resposta penal com a gravidade concreta da conduta e as condições pessoais do agente.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, RISTF), para reformar o acórdão recorrido e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente